Tribunal: STJ
Processo: 1004644-34.2022.8.26.0604
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-08-15

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2829192 - SP (2024/0487161-1)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: CAOA MONTADORA DE VEICULOS LTDA
ADVOGADOS
: DIOGO PACHECO GOMES - RJ110540
DENISE DE CASTRO SANTOS - SP404043
ALAN FERREIRA GOMES - SP475555
AGRAVADO
: SOLANGE CRISTINA DE ARAUJO LIMA
ADVOGADA
: GLEISE ELEN ALVES GOES - SP438365
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE
OBRIGAÇÃO CONTRATUAL. SOLIDARIEDADE. RELAÇÃO DE CONSUMO.
CONFIGURAÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA No 7/STJ.
1. O tribunal de origem, com base na análise das provas produzidas nos
autos, verificou a presença de relação de consumo e de solidariedade entre
as partes prestadoras de serviço. A modificação de tal entendimento
demandaria o reexame de fatos e provas, o que é vedado pela Súmula no 7
/STJ.
2. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, não conhecer do
06/08/2025
12/08/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
14 de agosto de 2025
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA49493561 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 14/08/2025 16:06:48
Publicação no DJEN/CNJ de 18/08/2025. Código de Controle do Documento: 33859df1-45e2-43f2-b81b-19df99ac9227

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2829192 - SP (2024/0487161-1)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: CAOA MONTADORA DE VEICULOS LTDA
ADVOGADOS
: DIOGO PACHECO GOMES - RJ110540
DENISE DE CASTRO SANTOS - SP404043
ALAN FERREIRA GOMES - SP475555
AGRAVADO
: SOLANGE CRISTINA DE ARAUJO LIMA
ADVOGADA
: GLEISE ELEN ALVES GOES - SP438365
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE
OBRIGAÇÃO CONTRATUAL. SOLIDARIEDADE. RELAÇÃO DE CONSUMO.
CONFIGURAÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA No 7/STJ.
1. O tribunal de origem, com base na análise das provas produzidas nos
autos, verificou a presença de relação de consumo e de solidariedade entre
as partes prestadoras de serviço. A modificação de tal entendimento
demandaria o reexame de fatos e provas, o que é vedado pela Súmula no 7
/STJ.
2. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interposto por CAOA MONTADORA DE VEÍCULOS
LTDA. contra a decisão que inadmitiu o recurso especial.
O apelo extremo, fundamentado no art. 105, III, alínea "a", da Constituição
Federal, insurge-se contra o acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
assim ementado:

"APELAÇÃO. LOCAÇÃO DE VEÍCULO. AÇÃO DE CUMPRIMENTO DA
OBRIGAÇÃO CONTRATUAL COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA.
CONSTATAÇÃO DE CONTRATOS DE LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS
COLIGADOS (1o- FABRICANTE x EMPRESA LOCADORA; 2o- EMPRESA
LOCADORA x CONSUMIDORA NA MODALIDADE 'CASHBACK'). AÇÃO
AJUIZADA PELA CONSUMIDORA EM FACE DE AMBAS EMPRESAS PARA
CUMPRIMENTO DO SEGUNDO CONTRATO, JÁ PAGO O PREÇO, PARA
MANUTENÇÃO DE SUA POSSE. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA AO
CONSUMIDOR (CDC) AO SEGUNDO CONTRATO.
SOLIDARIEDADE, PERANTE A CONSUMIDORA FINAL, DAS DUAS
EMPRESAS. ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM PELA
FABRICANTE E INAPLICABILIDADE DA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA
AFASTADAS. GARANTIA DO CUMPRIMENTO DO SEGUNDO CONTRATO
OPONÍVEL A AMBAS AS EMPRESAS. COGNIÇÃO EXAURIENTE DA CAUSA
CONFIRMATÓRIA DA TUTELA PROVISÓRIA FORMULADA EM AGRAVO DE
INSTRUMENTO. RAZÕES RECURSAIS INSUBSISTENTES À REFORMA DA
SENTENÇA. RECURSO NÃO PROVIDO.
1.- Constata-se a celebração de dois contratos de locação de veículos: o
primeiro entre a fabricante e locadora (apelante) e a empresa WINMOVE,
locadora de veículos; o segundo entre esta e a consumidora (apelada), no
modelo 'cashback'. O pedido deduzido na petição inicial visa pronunciamento
Documento eletrônico VDA48206400 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 16/06/2025 15:36:04
Código de Controle do Documento: 25da6bb2-7e20-4ed5-81e2-3b85c757dd5b

judicial de garantia do cumprimento do segundo contrato, cuja eficácia opera
sobre os efeitos do primeiro. Se declarado ineficaz o segundo contrato
(locadora e consumidora), a reintegração de posse à fabricante interferirá no
direito da consumidora apelada, que poderá perder a posse de veículo
regularmente alugado por período determinado, já quitado antecipadamente
o aluguel com promessa da locadora de restituí-lo parcialmente.
2.- Delineados nos autos ambos os contratos, verifica-se serem coligados,
porque estabelecido liame entre ambos na realização da atividade econômica
de ambas as empresas pelo oferecimento de automóveis no mercado de
locações. O segundo contrato sujeita- se aos preceitos do CDC, mediante
proteção à locatária do veículo, inclusive beneficiada com a inversão do ônus
da prova.
Em consequência, a fabricante-locadora é parte legítima para a demanda
ajuizada pela locatária, ante a impossibilidade jurídica de cisão dos
contratos que que têm como objeto o mesmo veículo.
Assim, perante a locatária, as empresas são solidárias na preservação dos
negócios realizados, como delineado no julgamento da tutela provisória em
agravo de instrumento tirado dos autos, então em cognição não exauriente"
(e-STJ fls. 314/315).

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-STJ fls. 378/383).
No recurso especial, a recorrente alega violação dos seguintes dispositivos
legais com as respectivas teses:
(i) art. 265 do Código Civil -, pois não há provas da alegada solidariedade
entre a recorrente e a empresa corré, e
(ii) art. 3o do Código de Defesa do Consumidor -, porque não se vislumbra
relação de consumo entre a recorrente e a recorrida.
Sem as contrarrazões (e-STJ fl. 431), o recurso especial foi inadmitido,
dando ensejo à interposição do presente agravo.
É o relatório.
VOTO
Ultrapassados os requisitos de admissibilidade do agravo, passa-se ao
exame do recurso especial.
A insurgência não merece prosperar.
No que concerne à solidariedade e à existência de relação de consumo, o
Tribunal de origem, à luz da prova dos autos, concluiu pela existência de ambas no
caso concreto, conforme se extrai da leitura do voto condutor, merecendo destaque o
seguinte trecho:

"(...)
Na prestação de serviços, os respectivos fornecedores têm duas
causas excludentes de responsabilidade perante o consumidor: (a)
comprovar não existir o defeito alegado; e (b) culpa exclusiva do consumidor
ou de terceiro.
E, no caso, o contrato celebrado entre a autora e a WINMOVE não
possui vício de vontade em relação à modalidade cashback, que é modelo
contratual utilizado no mercado. Não caracterizou qualquer culpa da autora
pela inadimplência da locadora WINMOVE à CAOA, porque não houve
condição imposta à consumidora de dependência do primeiro contrato
firmado pelas rés. Sem incidência de qualquer das hipóteses excludentes, o
direito da consumidora prevalece.
Não há fundamento jurídico, no caso, para a negativa da
incidência dos preceitos consumeristas ao segundo contrato (autora x
WINMOVE) ou aplicação exclusiva apenas dos preceitos do Código Civil a
ambos os contratos referidos nos autos.
Documento eletrônico VDA48206400 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 16/06/2025 15:36:04
Código de Controle do Documento: 25da6bb2-7e20-4ed5-81e2-3b85c757dd5b

Consequentemente, a ação ajuizada pela autora (=locatária da
WINMOVE), traz ínsita a intensidade da coligação dos contratos, mas
ensejam solução jurídica diversa, isto é, não haverá extinção automática de
cada contrato pela pretensão da CAOA frente à WINMOVE: (a) a
consumidora continuará na posse do veículo locado, sobretudo porque já
adiantados os respectivos aluguéis, vedada a turbação pela CAOA ou por
outra decisão judicial; se houver alguma prestação devida por ela no
cumprimento contratual, fará depósitos judiciais vinculados ao processo; (b)
a CAOA e a WINMOVE ficam responsabilizadas solidariamente pelas
obrigações contratuais à autora (consumidora final); (c) direito de
acertamento futuro, pela CAOA, daquilo que cumprir e com direito
reconhecido no contrato entre ambas as empresas.
Em suma: o reclamo recursal não conseguiu comprometer o
convencimento externado na respeitável sentença sobre a matéria
controversa, deve a decisão recorrida ser prestigiada por seus próprios e
jurídicos fundamentos" (e-STJ fls. 323/324).

Nesse contexto, o acolhimento da pretensão recursal demandaria o
revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, procedimento inviável ante a
natureza excepcional da via eleita, conforme dispõe a Súmula no 7/STJ.
A propósito:
"CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. COMPRA E
VENDA DE IMÓVEL EM CONSTRUÇÃO. DESFAZIMENTO CONTRATUAL POR
INTERESSE DO COMPRADOR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. INOCORRÊNCIA.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS INTEGRANTES DA CADEIA DE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. RETENÇÃO DE PARTE DAS PARCELAS PAGAS.
PERCENTUAL (20%). ALTERAÇÃO. SÚMULA No 83 DO STJ. ARRAS.
PRINCÍPIO DE PAGAMENTO. RETENÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. VALORES
REFERENTES A RATEIO E SEGURO. PARCELAS QUE INTEGRAM A
TOTALIDADE DO IMÓVEL. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. DATA
DO DESEMBOLSO. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO. DECISÃO
MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Aplica-se o NCPC a este julgamento ante os termos do Enunciado
Administrativo no 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de
:
9/3/2016
Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões
publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de
admissibilidade recursal na forma do novo CPC.
2. O Tribunal estadual concluiu que a responsabilidade de Calçada e Barra
Bonita se deu em virtude do princípio da solidariedade existente entre os
integrantes da cadeia de prestadores de serviços. Rever tal entendimento
demandaria o revolvimento do conjunto probatório, o que é vedado na via
eleita, ante o óbice das Súmulas nos 5 e 7 do STJ.
3. A jurisprudência consolidada nesta Corte é no sentido de permitir a
retenção no percentual de 10% a 25% dos valores pagos quando houver
resolução do compromisso de compra e venda por culpa do promitente-
comprador, bem como proibir a revisão do valor estabelecido nesta
circunstância, por implicar reexame fático- probatório. Caso concreto no qual
a multa contratualmente estabelecida para a supracitada hipótese foi fixada
pelo Tribunal e estadual em 20% dos valores pagos. Aplicação da Súmula no
83 do STJ.
4. O arrependimento do promitente-comprador não importa em perda das
arras se estas forem confirmatórias, admitindo-se, contudo, a retenção, pelo
vendedor, de parte das prestações pagas, como forma de indenizá-lo pelos
prejuízos suportados. Precedentes.
5. A alteração das conclusões do acórdão recorrido quanto a impossibilidade
de retenção dos valores referentes às arras, ao rateio e ao seguro exige
interpretação de cláusula contratual e reapreciação do acervo fático-
probatório da demanda, o que faz incidir as Súmulas nos 5 e 7, ambas do
STJ.
6. O termo inicial da correção monetária das parcelas pagas a serem
restituídas em virtude da rescisão do contrato de compra e venda é a data
de cada desembolso, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de
Justiça. Incidência da Súmula no 83 desta Corte.
Documento eletrônico VDA48206400 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 16/06/2025 15:36:04
Código de Controle do Documento: 25da6bb2-7e20-4ed5-81e2-3b85c757dd5b

7. Agravo interno não provido" (AgInt no AREsp 1.893.902/RJ, Rel. Ministro
MOURA RIBEIRO, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
27/9/2021
).
29/9/2021
Ante o exposto, conheço do agravo para não conhecer do recurso especial.
Deixa-se de majorar os honorários sucumbenciais, nos termos do art. 85, §
11, do CPC, tendo em vista que não foram arbitrados na origem.
É o voto.
Documento eletrônico VDA48206400 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 16/06/2025 15:36:04
Código de Controle do Documento: 25da6bb2-7e20-4ed5-81e2-3b85c757dd5b

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.829.192 / SP
Número Registro: 2024/0487161-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10046443420228260604
Sessão Virtual de
a
06/08/2025
12/08/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. ROGÉRIO DE PAIVA NAVARRO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : CAOA MONTADORA DE VEICULOS LTDA
ADVOGADOS : DIOGO PACHECO GOMES - RJ110540
DENISE DE CASTRO SANTOS - SP404043
ALAN FERREIRA GOMES - SP475555
AGRAVADO
: SOLANGE CRISTINA DE ARAUJO LIMA
ADVOGADA
: GLEISE ELEN ALVES GOES - SP438365
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - LOCAÇÃO
DE MÓVEL
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
06/08/2025
12/08/2025
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Moura Ribeiro e Daniela
Teixeira votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.
Documento eletrônico VDA49463346 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 13/08/2025 00:28:34
Código de Controle do Documento: 22984fd2-14b8-4d93-a074-a9a7182da7cd

Brasília, 12 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49463346 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 13/08/2025 00:28:34
Código de Controle do Documento: 22984fd2-14b8-4d93-a074-a9a7182da7cd